Tribunal: TCU
Processo: 009.534/2021-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-02-27
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação em razão de não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União por meio do Termo de compromisso 05974/2013 firmado entre o FNDE e a municipalidade para a construção de quatro unidades de educação infantil.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação de responsabilidade de Adenildo Braulino dos Santos (XXX.542.647-XX) e do município de Belford Roxo/RJ (39.485.438/0001-42) , em decorrência da não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União por meio do Termo de Compromisso 05974/2013, firmado entre o FNDE e a municipalidade para a construção de quatro unidades de educação infantil; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. acatar parcialmente as alegações de defesa apresentadas pelo município de Belford Roxo/RJ (39.485.438/0001-42) ; 9.2. julgar regulares com ressalva as contas do município de Belford Roxo/RJ, dandolhe quitação, com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 12, § 2o, e 16, inciso II, da Lei 8.443/1992; 9.3. julgar regulares com ressalva as contas do responsável Wagner dos Santos Carneiro (XXX.330.697-XX) , dandolhe quitação, com fundamento nos arts. 1o, inciso I, e 16, inciso II, da Lei 8.443/1992; 9.4. julgar irregulares as contas de Adenildo Braulino dos Santos (XXX.542.647-XX) , com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alíneas "b" e "c", da Lei 8.443/1992, c/c com arts. 1o, inciso I, 209, incisos II e III, do Regimento Interno do TCU; 9.5. condenar o responsável Adenildo Braulino dos Santos (XXX.542.647-XX) , com fundamento no art. 19, caput , da Lei 8.443/1992, c/c com o art. 210 do RI/TCU, ao pagamento das quantias a seguir especificadas, com a fixação do prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para comprovar, perante o Tribunal (art. 23, inciso III, alínea "a", da Lei 8.443/1992, c/c art. 214, inciso III, alínea "a", do RI/TCU) , o recolhimento das dívidas aos cofres do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, atualizadas monetariamente e acrescidas dos juros de mora, calculados da data indicada até a data do efetivo recolhimento e com o abatimento de valores acaso já satisfeitos, na forma prevista na legislação em vigor: Data de ocorrência Valor histórico (R$) Tipo da parcela 14/1/2014 1.106.740,99 Débito 6/4/2017 114.131,57 Crédito 26/9/2022 1.092,22 Crédito 9.6. aplicar ao responsável Adenildo Braulino dos Santos (XXX.542.647-XX) a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992, c/c o art. 267 do Regimento Interno, no valor de R$ 100.000,00, com a fixação do prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para comprovar, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno) , o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data deste acórdão até a do efetivo recolhimento, se for paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.7. autorizar, desde logo, nos termos do art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992, a cobrança judicial das dívidas caso não atendidas as notificações a que se referem as alíneas anteriores; 9.8. autorizar, desde logo, caso solicitado e o processo não tenha sido remetido para cobrança judicial, o pagamento das dívidas em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais e consecutivas, nos termos do art. 26 da Lei 8.443/1992, c/c o art. 217 do Regimento Interno/TCU, fixando-se o vencimento da primeira parcela em 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da notificação, e o das demais a cada mês, devendo incidir sobre cada valor mensal os correspondentes acréscimos legais, na forma prevista na legislação em vigor, sem prejuízo de alertar a responsável de que a falta de comprovação do recolhimento de qualquer parcela implicará o vencimento antecipado do saldo devedor; 9.9. notificar o Procurador-Chefe da Procuradoria da República no Estado do Rio de Janeiro acerca desta deliberação, nos termos do § 3o do art. 16 da Lei 8.443/1992, c/c o § 7o do art. 209 do Regimento Interno do TCU, para adoção das medidas que entender cabíveis; 9.10. notificar o FNDE e os responsáveis sobre o teor desta decisão.